Tribunal: STF
Processo: RE 1252068
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos em face de acórdão assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. SUBTETO REMUNERATÓRIO FIXADO EM LEI ESTADUAL ABAIXO DO TETO CONSTITUCIONAL. ART. 2° DA LEI ESTADUAL N. 7.348/2012. INCONSTITUCIONALIDADE. PREVISÃO EM DESACORDO COM O ART. 37, XI, CF/88. SEGURANÇA CONCEDIDA” (pág. 48 do volume eletrônico 2). 
    O Ministério Público do Estado de Alagoas, no RE fundado no art. 102, III, a e d, da Constituição, sustenta, em suma, violação dos arts. 97 e 169, § 1º, da mesma Carta (págs. 27-28 do volume eletrônico 4 e págs. 1-10 do volume 5).
    Já o Estado de Alagoas, no RE fundado no art. 102, III, a, da Constituição, aponta violação do art. 37, XI, da mesma Carta (págs. 11-20 do volume eletrônico 5).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento do RE do Ministério Público do Estado de Alagoas e pelo desprovimento do apelo extremo deste Estado (documento eletrônico 12).
    As pretensões recursais não merecem acolhida. 
    Quanto ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Alagoas, verifico que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Extraio do acórdão recorrido:
    “Quanto à arguição da Procuradoria -Geral da Justiça, em seu parecer, de que a lei n. 7.349/2012, que concedeu aumento aos deputados estaduais e, consequentemente, aumentou o teto remuneratório dos servidores vinculados ao legislativo, estaria em desacordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal por ter excedido o limite de gasto com pessoal, não vejo tal argumento como óbice à pretensão do impetrante por se encontrar, até o presente momento, em pleno vigor o aumento concedido e não ser o mandado de segurança em foco o instrumento adequado à o contestação da referida lei” (pág. 54 do volume eletrônico 2).
    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: ARE 1.073.382-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, ARE 1.072.472-AgR/DF e AI 661.745-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli.
    Além disso, a admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, interposto unicamente para provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem. Nesse sentido, cito o julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 132.755/SP, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, ocasião em que o Ministro Marco Aurélio esclareceu:
    “Na alínea d, Presidente, não está essa explicitação e, então, em visão primeira, admitir-se-ia recurso extraordinário desde que contestada lei local em face de lei federal, inclusive quanto ao mérito em si. Foi quando imaginamos que o alcance desse preceito não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, apenas quando em discussão - na Corte de origem e formalizado o acórdão impugnado mediante o extraordinário -, em termos de competência, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria, é que se abre a porta para chegar ao Supremo. Fora isso, o Supremo ficará inviabilizado se admitirmos todo e qualquer conflito entre a lei local e a federal”. 
    No mesmo sentido, menciono os seguintes julgados, entre outros: AI 717.978-AgR/SP, AI 807.291-AgR/SP e RE 633.421-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia; AI 641.178/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.070.735-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 879.540/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.011.126-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.128.561-AgR/SP e ARE 1.124.849/SP, de minha relatoria.
    Com idêntico entendimento, sobre a mesma questão ora em exame, destaco, por oportuno, o julgamento do RE 1.206.818-AgR/SC, de relatoria do Ministro Edson Fachin, cuja ementa transcrevo a seguir: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.07.2019. MANDADO DE SEGURANÇA. ÁREA URBANA. CÓDIGO FLORESTAL. LEI DE PARCELAMENTO DE SOLO URBANO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RECUO DE 30 (TRINTA) METROS DE ÁREA NÃO EDIFICÁVEL. CONCESSÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. LEIS FEDERAIS 6.766/1979 E 12.651/2012 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 29/1996. APELO EXTREMO. INTERPOSIÇÃO PELA ALÍNEA ‘D’ DO INCISO III DO ART. 102 DA CF. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS PERTINENTES. NÃO CABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. PRECEDENTES.
    1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o enquadramento do recurso extraordinário na hipótese da alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal exige a demonstração de que o acórdão recorrido, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, tenha ofendido ao sistema de repartição de competências legislativas.
    2. A mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional pelo Tribunal de origem que realizou juízo de ponderação entre direitos fundamentais (moradia, propriedade e meio ambiente protegido), não é suficiente a autorizar o conhecimento de recurso extraordinário com fundamento em referida alínea do permissivo constitucional. 
    3. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise demandar o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Óbice da Súmula 279 do STF. 
    7. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)”.
    Por fim, quanto à alegada violação dos arts. 93, IX, e 97, da CF, o recorrente não demonstrou as razões pelas quais entende violados os dispositivos constitucionais indicados no recurso extraordinário, o que caracteriza a deficiência na sua fundamentação. Inadmissível o apelo, nos termos da Súmula 284/STF. Com esse entendimento, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas seguem reproduzidas: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ACESSO A DADOS CADASTRAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. 
    2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 
    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 
    4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.068.728-AgR/SE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma — grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO. GRATUIDADE A IDOSOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NAS ALÍNEAS A, C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. INOCORRÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. 
    II - A admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem. 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 833.240-AgR/RO, de minha relatoria, Segunda Turma —grifei).
    O recurso extraordinário interposto pelo Estado de Alagoas também deve ser desacolhido.
    A Segunda Turma deste Supremo Tribunal, apreciando idêntica controvérsia em que se fez presente o mesmo ente federativo e a mesma legislação de regência, negou provimento ao RE 1.223.022-AgR/AL, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, cuja ementa é a seguinte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESVINCULAÇÃO DO LIMITE REMUNERATÓRIO ENTRE O SUBTETO DOS SERVIDORES E O SUBSÍDIO DOS DEPUTADOS ESTADUAIS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.
    Neste recurso, a Ministra Cármen Lúcia referiu o julgamento da ADI 4.900/BA, Redator para o Acórdão Ministro Roberto Barroso, onde se concluiu que a desvinculação da remuneração dos servidores da Justiça do subsídio dos desembargadores estaduais contraria o § 12 e o inc. XI do art. 37 da Constituição da República, nos seguintes termos:
    “AÇÃO DIRETA. LEI ORDINÁRIA QUE ESTABELECE SUBTETO APLICÁVEL AOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DESVINCULADO DO SUBSÍDIO MENSAL DOS DESEMBARGORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, XI E § 12, CF. 
    1. No que respeita ao subteto dos servidores estaduais, a Constituição estabeleceu a possibilidade de o Estado optar entre: (i) a definição de um subteto por poder, hipótese em que o teto dos servidores da Justiça corresponderá ao subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça (art. 37, XI, CF, na redação da Emenda Constitucional 41/2003); e (ii) a definição de um subteto único, correspondente ao subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, para todo e qualquer servidor de qualquer poder, ficando de fora desse subteto apenas o subsídio dos Deputados (art. 37, § 12, CF, conforme redação da Emenda Constitucional 47/2005).
    2. Inconstitucionalidade da desvinculação entre o subteto dos servidores da Justiça e o subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça. Violação ao art. 37, XI e § 12, CF.
    3. Incompatibilidade entre a opção pela definição de um subteto único, nos termos do art. Art. 37, § 12, CF, e definição de “subteto do subteto”, em valor diferenciado e menor, para os servidores do Judiciário. Tratamento injustificadamente mais gravoso para esses servidores. Violação à isonomia. Ação direta a que se julga procedente”.
    Desta forma, como indicou a Procuradoria-Geral da República em seu parecer, no caso dos autos, “[...] o subteto admissível seria justamente o subsídio mensal dos Deputados Estaduais, conforme estabeleceu o acórdão recorrido” (pág. 4 do documento eletrônico 12). 
    Isso posto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de abril de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator